Tribunal: TJDFT
Processo: 0714080-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714080-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Joel Anísio Assad de Souza Embargado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Joel Anísio Assad de Souza contra a decisão que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal formulado pelo ora embargante (Id. 25661629). Os embargos de declaração foram interpostos sob o fundamento da ocorrência de suposto erro material e de omissão. O recorrente alega em suas razões recursais (Id. 25939838), em síntese, que houve erro material em relação ao valor indicado como homologado pelo Juízo singular em relação ao crédito a ser satisfeito pelo embargante. Assim, conclui que a correta indicação do valor homologado revela não ter ocorrido o acolhimento do alegado excesso de quantificação da obrigação que foi suscitado pelo embargado Também alega que a decisão embargada foi omissa, pois a hipótese trata da fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. Assim, sustenta que o oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença pelo embargado consiste em causa de fixação de honorários de advogado em favor dos procuradores do credor. Requer, portanto, o provimento do recurso, com efeitos modificativos, para que seja corrigido o erro material e suprida a omissão, com a subsequente reforma da decisão embargada e o provimento do agravo de instrumento. Nas contrarrazões aos embargos de declaração, o Distrito Federal requer o desprovimento do recurso interposto pela parte adversa (Id. 26236891). É a breve exposição. Decido. O recurso interposto preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Por essas razões deve ser conhecido. De acordo com a regra prevista no art. 1022, incisos I e II, do código de processo civil, os embargos de declaração são admissíveis diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão. O erro material consiste essencialmente na incorreção do modo como o conteúdo do ato decisório é expresso e pode ser reconhecido de ofício. Em geral, o exemplo mais comum é o erro de grafia cometido na redação de algum termo empregado no ato decisório. A esse respeito, atente-se à lição doutrinária de Araken de Assis [1]: “O erro material, ou a inexatidão material, como o designa o art. 494, I, distingue-se dos demais defeitos típicos do ato decisório – omissão, obscuridade, contradição e dúvida – porque não se cuida de um vício lógico do provimento, mas engano ou lapso na sua expressão através de palavras ou de números. Em outros termos, verifica-se discordância entre a ideia e a fórmula.” Assim, a decisão embargada incorreu em erro material, pois equivocou-se ao indicar expressamente qual teria sido o valor homologado pelo Juízo singular. Isso porque a quantia que foi indevidamente indicada, de fato, não levou em consideração os valores que deixaram de ser descontados da remuneração recebida pelo embargante, que devem ser acrescentados à base de cálculo dos honorários de advogado devidos pela atuação até o trânsito em julgado da sentença. O aludido erro material, no entanto, não interfere na solução adotada pela decisão embargada, tendo em vista que a decisão proferida pelo Juízo singular deve ser integralmente mantida. Convém ressaltar que o valor do crédito principal a ser satisfeito pelo credor - que exclui a quantia relativa aos honorários de advogado - foi corretamente indicada pelo ente embargado em sua impugnação ao cumprimento de sentença. Por essa razão, a aludida impugnação foi parcialmente acolhida. A esse respeito, examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO PATRONO DO DEVEDOR. ART. 85, §2o, CPC. 10% DO VALOR DO EXCESSO. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ATRASO NO PAGAMENTO. NÃO CONSTATADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra a sentença que declarou extinta a fase de cumprimento de sentença no tocante ao RPV, nos termos do art. 924, II, do CPC. 1.1. Recurso aviado pelos patronos da exequente buscando a reformada da sentença para que seja determinado o pagamento de 10% de honorários de sucumbência e multa em desfavor do executado, na forma do art. 86, parágrafo único, do CPC. 2. A controvérsia cinge-se em analisar se o acolhimento do excesso apontado na impugnação ao cumprimento de sentença gera a fixação de honorários de sucumbência em favor dos patronos da exequente ou se deve haver a incidência dos mencionados honorários sobre o valor pago a título de complementação do valor devido. 2.1. Deve-se frisar que os advogados pretendem a execução autônoma de honorários que, por sua natureza, não se confundem com o crédito principal e, portanto, podem ser destacados para execução individual, inexistindo, assim, qualquer óbice à expedição de RPV quando atendidos os demais requisitos para tanto. 2.2. Os honorários de qualquer espécie, inclusive os de sucumbência, pertencem ao advogado; e o contrato, a decisão e a sentença que os estabelecem são títulos executivos, que podem ser executados autonomamente, nos termos dos arts. 23 e 24, § 1o, da Lei 8.906/1994, que fixa o estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. 2.3. Os honorários, portanto, constituem direito autônomo do causídico, que poderá executá-los nos próprios autos ou em ação distinta. 3. Nesse sentido, cabe destacar que o cumprimento de sentença é manejado por conta e risco da parte exequente, resultando que, incorrendo em excesso ao mensurar o crédito que a assiste, deve sofrer a incidência das verbas de sucumbência ao ser acolhido o pedido deduzido na impugnação ofertada pelo executado, porquanto o excesso em que incidira é que determinara a reação da obrigado, atraindo a incidência da causalidade em ponderação com a sucumbência que experimentara e determinando sua sujeição ao pagamento de honorários advocatícios como consectário da assimilação do excesso denunciado. 3.1. Assim, aviada impugnação ao cumprimento de sentença denunciando excesso de execução, o acolhimento do pedido na sua integralidade, resultando na mensuração da obrigação no parâmetro defendido pelo impugnante, culminando com redução expressiva do apurado originalmente, à impugnada, como sucumbente, devem, na esteira do mencionado princípio da causalidade, ser imputados os honorários advocatícios com lastro em percentual incidente sobre o montante decotado da obrigação, pois encerra proveito econômico alcançado pelo obrigado, que, de seu turno, é o segundo parâmetro estabelecido pelo legislador processual para utilização como base de cálculo da verba honorária (arts. 85, §2o e 86, parágrafo único, do CPC). 4. No caso, a impugnação do réu foi acolhida, oportunidade em que o débito foi fixado em R$ 13.727,88 (data base 11/07/19). Ademais, foi reconhecido o excesso de R$ 920,50 e a exequente foi condenada aos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor do excesso. 4.1. Em que pese a credora ter apresentado petição questionando o acolhimento da impugnação e defendendo que o executado deveria realizar o pagamento de R$ 18.072,64, não apresentou qualquer recurso contra a mencionada decisão que fixou o débito em R$ 13.727,88 e reconheceu o excesso de R$ 920,50. Apenas requereu o prosseguimento do feito com a expedição do RPV e pediu que a atualização do cálculo fosse feita de acordo com os termos do RE 870.947. 4.2. A partir do exposto, é possível verificar que o executado teve sua impugnação acolhida e restou vencedor na demanda (art. 85, §2o, do CPC). 4.3. Nesse contexto, o excesso perpetrado pela exequente em sua inicial (R$ 920,50), quando indicou a quantia de R$ 14.648,38 como valor devido pelo réu, deve integrar o valor de base para os cálculos dos honorários advocatícios de sucumbência referentes ao acolhimento da impugnação. 4.4. Importante registrar que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso repetitivo, firmou o entendimento de que são devidos honorários sucumbenciais em benefício do executado, no caso de acolhimento da impugnação: "[...] 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido." (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 21/10/2011). 4.5. Assim, considerando que a credora deu causa ao oferecimento da impugnação ao apresentar valor inconsistente na inicial do cumprimento de sentença, o que motivou o acolhimento da impugnação apresentada pelo executado, impõe-se a fixação de honorários em seu desfavor, no percentual de 10% incidente sobre o excesso apurado. 4.6. O fato de a requerente ter concordado, de certo modo, com o alegado excesso, não retira a obrigação de arcar com a verba sucumbencial, uma vez que o erro foi indicado pelo executado, e nada indica que a correção do valor exequendo seria retificado sem a apresentação da impugnação. 4.7. Ademais, não é possível verificar qualquer atraso no cumprimento voluntário da sentença após o prazo concedido para pagamento. 4.8. Isso porque, quando do acolhimento parcial dos embargos de declaração, foi concedido o prazo de 30 dias para que o DF realizasse o pagamento da retenção previdenciária indevida, oportunidade em que dentro deste prazo o executado quitou o RPV. 5. Apelação improvida. (Acórdão no 1339433, 07059497420198070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 24/5/2021) (Ressalvam-se os grifos) Com efeito, houve erro material em relação à indicação do valor homologado pelo Juízo singular, uma vez que a quantificação da obrigação ainda depende da futura efetivação de cálculos pela zelosa contadoria judicial. Ademais, a omissão consiste em uma das hipóteses de admissibilidade dos embargos de declaração. Não há grandes questionamentos a respeito do que se entende por omissão, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC define a omissão como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. A ausência de manifestação a respeito de tese firmada por meio dos denominados precedentes “vinculantes” também caracteriza omissão apta a ser suprida por meio dos embargos de declaração, nos moldes dos artigos 1022, parágrafo único, inc. II, e 489, § 1o, ambos do CPC. O embargante, no entanto, apenas faz menção a alguns julgados sem indicar precisamente qual a tese vinculante que teria sido afrontada. No entanto, essa situação não se ajusta à hipótese de omissão prefigurada no já mencionado art. 1022, parágrafo único, inc. I, do CPC. Somente os precedentes referidos no art. 927 do CPC produzem eficácia “vinculante” que pode, em tese, gerar a aludida hipótese de omissão. Além disso, é conveniente destacar que a uniformidade pretendida por meio da atividade jurisprudencial não decorre da mera repetição acrítica de entendimentos a respeito de temas jurídicos, mas de uma atividade racional e lógica, orientada por critérios deontológicos e axiológicos devidamente justificados, como se deu no presente caso. A esse respeito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. OMISSÃO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE ARTIGOS. DEMONSTRAÇÃO DE SUPERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. OMISSÕES INOCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Não há que se falar em omissão, pois o acórdão analisou toda a questão de forma devidamente fundamentada e absolutamente clara, aplicando a lei e a jurisprudência ao caso. 2. A ausência de manifestação de determinada alegação ou dispositivo legal invocado pela parte, que não tem a capacidade modificar o entendimento adotado, não caracteriza omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração. 3. A necessidade de demonstração de superação de entendimento ou distinção de enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte (art. 489, §1o, VI do CPC) somente se faz obrigatória nos casos dispostos nos artigos 927 e 928 do CPC, de maneira que o confronto resta limitado aos precedentes de observância obrigatória. 4. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios. 5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, mesmo que para fins de prequestionamento. 6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.” (Acórdão no 1259869, 00024951720158070003, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 8/7/2020.) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. PEDIDO DE CONVERSÃO. PROVENTOS INTEGRAIS. SISTEMA DE PRECEDENTES. NECESSIDADE DE ESPECIFICAÇÃO LEGAL. RAZÕES DE DECIDIR DIVERSAS. PRESSÃO CENTRÍPETA NO INTERIOR DO SISTEMA DO DIREITO QUE TENDE A UNIFORMIZAR DE MODO ACRÍTICO E NÃO REFLETIDO OS ENTENDIMENTOS DOS JUÍZES A RESPEITO DA APLICAÇÃO DAS NORMAS JURÍDICAS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. APELAÇÃO PROVIDA. PEDIDO PROCEDENTE. 1. Hipótese de concessão de aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. 2. De acordo com o art. 40, § 1o, inc. I, da Constituição Federal, os servidores do Distrito Federal serão aposentados por invalidez permanente com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, salvo se o ato de aposentação decorrer de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei. 3.1. O art. 186, § 1o, da Lei no 8.112/1990 e o art. 18, § 5o, da Lei Complementar local no 769/2008 estabeleceram a tipologia de algumas doenças consideradas graves, contagiosas ou incuráveis que justificam a concessão da aposentadoria com proventos integrais. 3. A possibilidade de julgamento liminar de improcedência do pedido não dispensa a necessária fundamentação, nos termos do art. 11 do CPC, mostrando-se indispensável ainda o atendimento à norma prevista no art. 489, § 1o, inc. IV, do CPC, no sentido de que todos os argumentos deduzidos no processo capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, devem ser devidamente apreciados. 4. O Excelso Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do RE no 612.360-MT, cujo Relator foi o saudoso Ministro Teori Zavascki (data do julgamento: 21/08/2014, data da publicação: DJe-181 18/09/2014), firmou a tese indexada pelo Tema no 524, ao estabelecer peremptoriamente que "a concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência". 5. As decisões proferidas Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, referidas no art. 927 do CPC, produzem eficácia vinculativa. A referida eficácia jurídica, no entanto, não é distinta da vinculabilidade presente nas leis, pois, se forem cogentes, devem ser cumpridas impositivamente. A propósito, os tribunais deverão, nessa seara, uniformizar a jurisprudência para mantê-la estável, integra e coerente, nos termos do art. 926, caput, do CPC. 6. O RE no 656.860-MT produz eficácia jurídica como "principium argumentativo" no procedimento de elaboração de decisões para casos concretos posteriores. Isso significa que é imprescindível a delimitação do que efetivamente produziu o aludido efeito vinculativo ou, mais precisamente, quais foram as razões de decidir adotadas no RE no 656.860-MT, bem como o que deve ser classificado como obiter dictum. 6.1. As razões de decidir expostas no RE no 656.860-MT estão fundadas na necessidade de especificação legal das doenças que ocasionam a concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais, ainda que sejam consideradas graves. Esse, certamente, é o "principum argumentativo" que norteia a eventual aplicação da tese formulada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal aos casos posteriores sobre o tema. 6.2. Ressalte-se, no entanto, que as razões de decidir adotadas no referido precedente estão interligadas aos fatos considerados essenciais especificados no relatório do RE no 856.860-MT. Ou seja, os fundamentos da decisão são relativos a determinados e específicos fatos e somente têm a pretendida aptidão vinculativa se o caso posterior contiver circunstâncias fáticas semelhantes. 6.3. Assim, para que seja adotada a pretendida vinculação, os fatos essenciais apreciados no precedente devem ser também objeto principal de apreciação no novo caso examinado. Reitere-se que somente diante da similitude entre as referidas situações fáticas é que podem surgir as condições adequadas para a possibilidade de aplicação das razões de decidir do referido padrão decisório. 6.4. Ocorre que na presente relação jurídica processual os fatos em apreciação e julgamento não se restringem à ausência de especificação legal de doença grave. O suporte fático ora examinado tem abrangência maior e diversa daquele elencado no acórdão utilizado como precedente (RE no 656.860-MT). 7. A causa de pedir articulada pela autora consiste na afirmação de que se encontra acometida por doença grave, especialmente a Esclerose Sistêmica (CID M.34), doença autoimune, crônica e incurável. Na petição inicial há relato que o seu quadro de saúde já impõe, inclusive, o tratamento de oxigenoterapia domiciliar em razão do acometimento de seus pulmões. 7.1. Assim, diante da distinção entre os fatos apreciados no precedente (RE no 656.860/MT) e os narrados pela apelante no presente caso, não há efeito vinculativo da tese fixada no referido recurso extraordinário. 8. Ao lidar com o texto da norma, para dele extrair o melhor sentido dos respectivos comandos normados, é indispensável a aplicação de critérios hermenêuticos objetivamente identificáveis, com o intuito de obter a melhor dentre as soluções possíveis para a situação controvertida em debate, ou seja, a atividade hermenêutica dos magistrados deve estar submetida à possibilidade de "impor um propósito a um objeto e prática, a fim de torná-lo o melhor exemplo possível da forma ou do gênero aos quais se imagina que pertençam". 9. Diante do atual "sistema de precedentes" em fase de maturação em nosso país, a partir das regras processuais acima indicadas, é importante evidenciar que a atividade hermenêutica consiste em descrever os fatos do mundo e a subsequente estimativa de como as normas jurídicas podem ser aplicadas no caso concreto. Isso não pode ser confundido, em absoluto, com a imposição das crenças pessoais do intérprete. 9.1 A situação curial do procedimento de interpretação das leis, para Ronald DWORKIN, envolve três distintas etapas do labor hermenêutico: a) a primeira delas é a "pré-interpretativa". Nessa fase são identificadas as regras, bem como os padrões aptos a fornecer o conteúdo decorrente da prática decisória; b) a segunda enuncia a determinação da função eminentemente interpretativa, por meio da qual são definidos os principais elementos práticos e normativos evidenciados no momento pré-interpretativo; e c) finalmente, na atividade pós-interpretativa haverá o ensejo para que o intérprete ajuste ou mesmo reformule o modelo de aplicação das normas jurídicas anteriormente pensadas, diante de outras variáveis observadas após o transcurso das duas etapas precedentes. 9.2 Para DWORKIN há uma situação de inegável dissenso entre os vários modos de interpretação necessários para a solução de determinados problemas jurídicos. O saudoso professor relata, no entanto, haver o que ele chama de pressão centrípeta, no interior do sistema do direito, que tende a uniformizar de modo acrítico e não refletido os entendimentos dos juízes a respeito da aplicação das normas jurídicas. 9.3 Com efeito, o jusfilósofo estadunidense atribui o aumento da aludida pressão centrípeta ao "inevitável conservadorismo do ensino jurídico formal, e do processo de selecionar juristas para as tarefas judiciárias e administrativas". No Brasil, esse fenômeno pode ser também explicado pelo aparente comodismo de muitos dos magistrados diante de nosso peculiar "sistema de precedentes". Esse fenômeno pode ser ainda somado, à aparente generalizada dificuldade de reflexão a respeito dos problemas institucionais, sociais e políticos que nos cercam e à incrível ausência de interesse de muitos dos magistrados que atuam nas áreas de direito público no aprofundamento teórico e crítico indispensáveis aos temas comportáveis nessas disciplinas. 9.4 Residem nessa dinâmica centralizadora de entendimentos jurídicos o que DWORKIN designou de "fatores de unificação e socialização". No entanto, ressalta que a interpretação do texto normativo, ao mesmo tempo em que promove essa convergência de entendimento, também se move paradoxalmente em sentido inverso. 9.5 Ao contrário daqueles que pretendem ver o caráter da integridade, estabilidade e coerência da jurisprudência como mera repetição irrefletida, fria, distante e casuística das regras diante de situações concretas da vida, DWORKIN ensina que as diferentes opiniões nutridas pelos juízes a respeito de temas jurídicos não é prejudicial ao direito. Ao contrário, "o direito ganha em poder quando se mostra sensível às fricções e tensões de suas fontes intelectuais". 10. Aliás, não se pode extrair da mera literalidade do art. 18 da Lei Complementar local no 769/2008, um efeito limitado e desconexo em relação à complexidade que cerca a atividade jurisdicional e os interesses legítimos da demandante, inclusive à vista do teor do art. art. 40, § 1o, inc. I, da Constituição Federal. Deve-se evitar, portanto, sob pena de injustificável equivocidade, a mera e exclusiva promoção da interpretação literal desse dispositivo. 11. O sistema previdenciário têm por intuito justamente amparar os respectivos beneficiários contra os "riscos sociais", entendidos como as "adversidades da vida a que qualquer pessoa está submetida, como o risco de doença ou acidente, tanto quanto eventos previsíveis, como idade avançada - geradores de impedimento para o segurado providenciar sua manutenção". 12. A atividade hermenêutica necessária para a compreensão do texto de uma norma deve ser iniciada a partir da compreensão de seu sentido textual, de acordo com a análise expressa da extensão semântica de seus termos. 10.1. O sentido literal deriva-se da linguagem geral, servindo apenas como ponto de partida para a interpretação. Ao mesmo tempo, delimita as possibilidades de sua aplicação. Por isso, não pode o hermeneuta pretender que sua atividade cognitiva fique limitada ao mero sentido literal do texto. É preciso que para levar adiante a interpretação jurídica seja também observado: a) o contexto significativo da lei, b) a intenção reguladora, os fins e ideias normativas do legislador histórico, c) os critérios teleológicos-objetivos e d) a "interpretação conforme a Constituição". Constatado, a partir de uma atividade cognitiva ampla, que o pleito da demandante está de acordo com o escopo da norma e com a intenção reguladora do legislador histórico e, finalmente, com o disposto no art. 40 da Constituição Federal, o pedido respectivo deve ser julgado procedente. 13. Sentença desconstituída. 14. Apelação conhecida e provida para julgar o pedido procedente.” (Acórdão no 1203611, 07123511120188070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 2/10/2019) (Ressalvam-se os grifos) É importante destacar, aliás, que os julgados mencionados, além de não serem vinculantes, tratam de questão jurídica diversa, qual seja, a possibilidade de fixação de honorários de advogado em cumprimento individual de sentença coletiva. Ocorre que a presente fase de cumprimento de sentença consiste em mera continuação das fases anteriores deflagradas a partir de demanda individual ajuizada pelo próprio embargante. Logo, não houve a formação de nova relação jurídica processual por ocasião da fase de cumprimento da sentença. Quanto ao ponto, o embargante apenas discorda da fundamentação exposta que serviu de suporte para as conclusões adotadas pela decisão recorrida. Pelas razões expostas, afigura-se ausente a omissão a ser suprida. Feitas essas considerações, conheço e dou parcial provimento ao recurso, sem efeitos modificativos, apenas para reconhecer o apontado erro material referente à indicação do valor homologado pelo Juízo singular, uma vez que a quantificação da obrigação ainda depende da efetivação de cálculos pela zelosa contadoria judicial. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 29 de junho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 8 Ed. São Paulo: RT, 2016, p. 725.